Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716036-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA: “Vistos etc. Cuida-se de Impugnação à penhora do Imóvel denominado lote n. 3, conjunto 3, quadra QR 314, Samambaia-DF, constante na matrícula n. 240078 do Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada, consoante certidão de ônus de ID: 111408423, para garantia da presente execução, conforme requerido pela parte credora (ID 111408422). Alega ser o citado imóvel, o único imóvel pertencente ao executado sendo esse utilizado como sua residência, sobre os quais recaem a prerrogativa da impenhorabilidade absoluta, razão pela qual medida cogente que se impõe é a imediata revogação da constrição. Aduz que a penhora do único imóvel que serve de residência ao executado e sua família é a medida mais onerosa possível no processo, sendo certo que não fora oportunizada ao autor nenhum tipo de acordo ou mesmo pesquisa em seus ativos financeiro. Informa diversas pesquisas de imóveis feitas em todo o Distrito Federal, as quais confirmam que o requerido só possui um único imóvel, o qual reside com sua família. Pede a imediata desconstituição da penhora do único imóvel pertencente ao executado, sendo esse utilizado como sua residência e de sua família, sobre os quais recaem a prerrogativa da impenhorabilidade absoluta. Instado a se manifestar acerca da impenhorabilidade alegada, o Distrito Federal refutou tais alegações, afirmando que os documentos juntados aos autos são insuficientes a comprovar suas alegações, não trazendo provas de que reside no imóvel penhorado ou mesmo de que tal bem encontra-se alugado para assegurar sua subsistência. Ao final, pugnou pela rejeição da impenhorabilidade alegada. Os autos vieram conclusos. É o RELATO. DECIDO. O artigo 1o da Lei no 8.009/1990 determina que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Verifico que o executado, trouxe aos autos uma série de certidões comprovando ser o imóvel bem de família amparado pela Lei no 8.009/90. Por outro lado, o exequente não comprovou que tal imóvel está inserido nas exceções da proteção legal. Colham-se entendimentos deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. 1. É impenhorável o bem imóvel utilizado como imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. 2. O ônus de comprovar que o bem não está inserto na proteção legal é da parte credora. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07028075320188070000 DF 0702807-53.2018.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 20/06/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar. 2. O Agravante juntou aos autos de origem documentos que corroboram a utilização do imóvel como residência familiar (ID 7584938, do processo de origem). Ademais, não havendo indícios de que quaisquer dos outros imóveis também sejam utilizados como residência, tampouco registrados no Registro de Imóveis como bem de família, entendo que, conforme o arcabouço probatório destes autos, o bem ora questionado seria o imóvel utilizado como residência familiar e, portanto, protegido pela impenhorabilidade. 3. Havendo nos autos documentos que comprovam que realmente se trata de único imóvel do Executado, destinado à residência de seu núcleo familiar. Diante disso, impõe-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel situado na do imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, CEP 70.670- 103, por se tratar de bem de família. (Acórdão 1411603, 07238131420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo exposto, declaro a impenhorabilidade do imóvel, descrito como Lote n. 3, conjunto 3, quadra QR 314, Samambaia-DF, nos termos da Lei 8.009/90. Promova o credor andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intimem-se.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator